Tribunal: TJMT
Processo: 1016383-48.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016383-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JANIELI FEITOSA FRANCA - CPF: 052.317.761-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. F. D. S. - CPF: 120.783.071-22 (AGRAVADO), JANIELI FEITOSA FRANCA - CPF: 052.317.761-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECONHECEU, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO AO SUS. LEI ESTADUAL Nº 10.928/2019. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, para determinar o fornecimento solidário do suplemento alimentar Pediasure a menor com paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbio grave de deglutição e necessidade de gastrostomia, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de fornecimento de suplemento alimentar não incorporado às políticas públicas do SUS exige a inclusão da União no polo passivo e desloca a competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 10.928/2019 ampara o fornecimento do produto requerido e preserva a competência da Justiça Estadual.

III. Razões de decidir

3. O Pediasure não integra programas do Ministério da Saúde nem as políticas públicas regularmente disponibilizadas pelo SUS, caracterizando-se como produto não incorporado.

4. A União, por intermédio do Ministério da Saúde e com assessoramento da CONITEC, detém competência para deliberar sobre inclusão, exclusão ou alteração de tecnologias em protocolos e relações oficiais do SUS, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990.

5. O Tema 793 da repercussão geral impõe a inclusão da União nas demandas que envolvem tratamento, procedimento, material ou produto não abrangido pelas políticas públicas do SUS, inclusive para participação na controvérsia sobre eventual incorporação da tecnologia.

6. A presença da União no polo passivo atrai a competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal.

7. A Lei Estadual nº 10.928/2019 não incide, pois disciplina fórmula alimentar à base de leite sem lactose para crianças de até dois anos de idade, enquanto a autora possuía mais de dois anos no ajuizamento da ação e pleiteia suplemento distinto.

8. A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício, devendo ser preservados os efeitos da tutela concedida pelo juízo estadual até eventual nova decisão do juízo federal competente, na forma do art. 64, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Incompetência absoluta da Justiça Estadual reconhecida de ofício, com determinação de inclusão da União no polo passivo e remessa dos autos à Justiça Federal competente.

Tese de julgamento: “O pedido de fornecimento de suplemento alimentar não incorporado às políticas públicas do SUS exige a inclusão da União no polo passivo, por ser o ente responsável pela incorporação de tecnologias em saúde, o que desloca a competência para a Justiça Federal. A Lei Estadual nº 10.928/2019 não ampara pretensão relativa a produto diverso da fórmula nela prevista ou formulada em favor de criança que ultrapassou a faixa etária legalmente estabelecida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 109, I; Lei nº 8.080/1990, art. 19-Q; Lei Estadual nº 10.928/2019; CPC, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da repercussão geral; TJ/MT, AC 1010562-22.2024.8.11.0004, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.6.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1003297-14.2025.8.11.0010, ajuizada por Eloá Feitosa da Silva, menor impúbere representada por sua genitora, Janieli Feitosa Franca, em face do agravante e do Município de Jaciara, que deferiu a tutela de urgência para determinar, solidariamente aos requeridos, o fornecimento da fórmula nutricional Pediasure, indicada em razão do quadro de paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbio grave de deglutição e gastrostomia, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

O agravante sustenta que o produto pleiteado já foi avaliado pela Conitec e rejeitado para incorporação, razão pela qual a concessão judicial deve observar os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1.234, aplicáveis, segundo defende, por analogia aos insumos nutricionais.

Argumenta que não houve comprovação da inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, já que existem dietas artesanais e semi-artesanais previstas em protocolos oficiais e programas como o “Melhor em Casa”.

Ressalta também a ausência de evidências científicas robustas que atestem eficácia, segurança e efetividade da fórmula solicitada, conforme exigido pela medicina baseada em evidências e pelo Relatório Técnico da Conitec.

Por fim, enfatiza que a decisão judicial não pode afastar as diretrizes das políticas públicas de saúde sem a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência, o que, segundo a defesa, não ocorreu no caso concreto.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos estatais, sustentando a imprescindibilidade do suplemento Pediasure para sua nutrição, por ser o único tolerado em razão de grave quadro clínico, e a ausência de comprovação de alternativa segura pelo Estado. Ressalta a hipossuficiência familiar e a responsabilidade solidária dos entes federativos, requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Jaciara, com pedido de fornecimento do suplemento alimentar Pediasure, em razão de seu diagnóstico de paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, distúrbio grave de deglutição e necessidade de gastrostomia.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário do insumo, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de sequestro de verbas públicas.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o produto pleiteado não integra as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, bem como que não foram demonstrados os requisitos necessários à concessão judicial de tecnologia não padronizada.

Da incompetência da Justiça Estadual e da necessidade de inclusão da União no polo passivo

A pretensão veiculada na origem refere-se ao fornecimento de Pediasure, suplemento alimentar que não se encontra padronizado em nenhum dos programas do Ministério da Saúde, nem integra as políticas públicas regularmente disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

Cuida-se, portanto, de produto não incorporado ao SUS, cuja avaliação quanto à inclusão, exclusão ou alteração em protocolos e relações oficiais compete à União, por intermédio do Ministério da Saúde, com o assessoramento técnico da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/1990.

Nessas circunstâncias, incide a orientação consolidada no Tema 793 da repercussão geral, segundo a qual, quando a demanda envolve tratamento, procedimento, material ou produto não abrangido pelas políticas públicas do SUS, a União deve integrar o polo passivo, inclusive para que possa participar da discussão relativa à eventual incorporação da tecnologia pleiteada.

Assim, a inclusão da União em demanda cujo objeto consiste no fornecimento de suplemento alimentar não padronizado desloca a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Não se está, com isso, afastando a atenção prioritária devida à criança, tampouco desconsiderando a indicação médica constante dos autos. Reconhece-se, exclusivamente, a necessidade de que a controvérsia seja examinada pelo juízo constitucionalmente competente, com a participação do ente federal responsável pela formulação e incorporação de tecnologias no âmbito do SUS.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE EPILEPSIA INFANTIL. SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APELAÇÃO PREJUDICADA.

[...]

Tese de julgamento: 1. A competência absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. O pedido de fornecimento de suplemento alimentar não incorporado às políticas públicas do SUS exige a inclusão da União no polo passivo. 3. A ausência da União em demanda dessa natureza desloca a competência para a Justiça Federal. 4. Reconhecida a incompetência absoluta, fica prejudicado o exame do mérito recursal.
”

(TJ/MT, AC 1010562-22.2024.8.11.0004, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.6.2026)

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, com remessa dos autos à Justiça Federal competente.

Da não incidência da Lei Estadual nº 10.928/2019

Também não incide, na espécie, a Lei Estadual nº 10.928/2019, pois o diploma normativo prevê o fornecimento de fórmula alimentar à base de leite sem lactose destinada a crianças de até 2 anos de idade.

No caso concreto, a autora nasceu em 19/8/2023, tendo a ação sido ajuizada em 6/11/2025, ocasião em que já contava com 2 anos, 2 meses e 18 dias de idade. Portanto, quando do ajuizamento, a criança já não se encontrava na faixa etária legalmente contemplada pela norma estadual.

Além disso, a pretensão não envolve fórmula alimentar à base de leite sem lactose, mas sim o suplemento alimentar Pediasure, o qual, conforme já assinalado, não é padronizado em programas do Ministério da Saúde.

Desse modo, a Lei Estadual nº 10.928/2019 não constitui fundamento jurídico para manutenção da competência da Justiça Estadual, nem para impor aos entes estadual e municipal o fornecimento do produto postulado.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento para, de ofício, reconhecer a necessidade de inclusão da União no polo passivo e, por conseguinte, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal competente.

Por fim, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026